Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708416-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO ABDORAL JORDAO DECISÃO DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 24571853, págs. 2/3) proferida no cumprimento de sentença proposto por FRANCISCO ABDORAL JORDÃO, nos seguintes termos: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ID 83072947, uma vez que a adjudicação tem preferência à alienação, seja pela iniciativa particular, seja a via judicial, ao teor do artigo 880, caput, do CPC. Ademais, a divergência da parte para com o valor de avaliação é matéria já preclusa, em razão da recente homologação havida no ID 77438058. Destaco que própria parte concordou com o valor, representando comportamento contraditório a insurgência neste momento (venire contra factum proprium). No mais, pugna a parte exequente pela adjudicação do imóvel penhorado. Conforme dispõe o artigo 876 do CPC, é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. O bem foi avaliado, com homologação do valor de R$ 240 mil (duzentos e quarenta mil reais). No ID 79976381 a parte exequente apresenta planilha atualizada do débito, no valor de R$ 876.136,72 (oitocentos e setenta e seis mil cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos). Sendo o valor do débito superior ao do bem, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art. 876, §4o, II, do CPC). Assim, com espeque no artigo 876 do CPC, ADJUDICO em favor da parte Exequente (FRANCISCO ABDORAL JORDAO) o imóvel descrito como Apartamento no 1303, Vaga de Garagem no 251, situado na Torre “A”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, pelo valor da avaliação – R$ 240 mil (duzentos e quarenta mil reais) –. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do artigo 877 do CPC, EXPEÇA-SE a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Ultimadas as determinações supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor atinente à adjudicação, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” A agravante-executada sustenta, em síntese, que o imóvel deve ser alienado por iniciativa particular, nos termos do art. 879 do CPC, e não adjudicado ao agravado-exequente, sob o fundamento de que a quantia de R$ 240.000,00, homologada pelo Juízo a quo, não mais corresponde ao valor de mercado do imóvel. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a alienação particular do imóvel penhorado. Preparo (ids. 24256538 e 24256539). O agravado-exequente apresentou resposta ao agravo de instrumento (id. 24571842), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, e pede a condenação da agravante-executada em litigância de má-fé. Intimada (id. 24652867), a agravante-executada manifestou-se pela rejeição das questões suscitadas em contrarrazões (id. 24904238). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado-exequente defendeu no cumprimento de sentença o aproveitamento de avaliações de imóveis localizados no mesmo empreendimento residencial do imóvel penhorado, qual seja, o apartamento no 1303 da Torre “A” do Edifício Modern Life, localizado no lote 06 da Rua 05 e lote 07 da Rua 04, Águas Claras/DF, com a fixação da avaliação em R$ 240.000,00 (id. 74731355 dos autos originários – processo no 0734629-57.2018.8.07.0001). Intimada sobre o valor de avaliação indicado pelo agravado-exequente (id. 74793481 dos autos originários), a agravante-executada, em 17/11/2020, manifestou que “[...] vem concordar com o valor de avaliação apresentado em petição de ID. 74731355 pelo Exequente, atribuindo o valor de avaliação de R$240.000,00 para o apartamento 1.303 da Torre A” (id. 77328535 dos autos originários), o que ensejou a homologação do valor de avaliação do imóvel penhorado em R$ 240.000,00, em 23/11/2020 (id. 77438058 dos autos originários), cuja r. decisão não foi objeto de recurso. Com a manifestação do interesse do agravado-exequente na adjudicação do bem (id. 79976381 dos autos originários), a agravante-executada, em 08/02/2021, alegou que o imóvel não mais valia R$ 240.000,00 e requereu a alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880 do CPC (id. 83072947 dos autos originários), que dispõe: “Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário” (grifo nosso). Depreende-se que a alienação por iniciativa particular somente poderá ocorrer se não efetivada a adjudicação, o que não é o caso. A agravante-executada pretende, na verdade, rediscutir a avaliação do imóvel penhorado, que foi homologada em R$ 240.000,00 por meio de r. decisão preclusa, o que não é admitido, art. 507 do CPC. Importante destacar que a agravante-executada concordou com a avaliação do imóvel em R$ 240.000,00 no dia 17/11/2020, mas poucos meses depois, em 08/02/2021, alegou que o referido montante estaria defasado em relação ao valor de mercado do imóvel. Em conclusão, diante da concordância da agravante-executada e da homologação do valor do imóvel em R$ 240.000,00, inexiste interesse recursal quanto à reavaliação do bem penhorado e, por consequência, em relação à adjudicação pelo agravado-exequente. Por fim, em que pese o pedido do agravado-exequente de condenação da agravante-executada em litigância de má-fé, não se constata tal conduta nos autos, pois o recurso foi interposto pela parte no regular exercício do direito de defesa, por isso improcede o pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora